Tribunal: TJSP
Processo: 3034713-06.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas, no entanto, mitigadas na primeira e na terceira fases do cálculo dosimétrico - Viável, ainda, a substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas, no entanto, mitigadas na primeira e na terceira fases do cálculo dosimétrico - Viável, ainda, a substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional aberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 3034713-06.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes DANIEL DA SILVA BARBOSA e LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de reduzir a pena do réu
Luís Fernando para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa, no piso legal; e do corréu Daniel para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-
multa, no piso legal; substituir a reprimenda corporal dos acusados por penas
alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo prazo da pena carcerária aplicada, a ser indicada em sede de
execução, mais 10 (dez) dias-multa, no piso legal, sem prejuízo da multa
inicialmente imposta; e estabelecer o regime inicial aberto na hipótese de
descumprimento da benesse; preservada, no mais, a r. sentença recorrida. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 3034713-06.2013.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
2/6
Apelação c/Revisão no 3034713-06.2013.8.26.0224
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos - SP
Apelantes: Daniel da Silva Barbosa e Luís Fernando do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Caroline Quadros da Silveira Pereira
Voto no 12.756
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO
- Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em
concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito
demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório -
Penas, no entanto, mitigadas na primeira e na terceira fases do
cálculo dosimétrico - Viável, ainda, a substituição das penas
privativas de liberdade por uma restritiva de direitos e multa;
estabelecido o regime prisional aberto na hipótese de
descumprimento da benesse - Recursos parcialmente providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da r. sentença de fls.
239/246, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
os réus Daniel da Silva Barbosa e Luís Fernando do Nascimento como
incursos nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, a cumprirem, em regime inicial semiaberto,
respectivamente, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso legal; e 01 (um) ano, 11 (onze) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 09 (nove) dias-multa, no piso
legal.
Inconformados, os réus apelam buscando o afastamento da
majoração das bases e da agravante da reincidência de Luís Fernando; o
aumento da diminuição da pena pela tentativa, além da modificação do regime
prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 281/286).
Os recursos foram recebidos (fls. 278) e regularmente
contrariados (fls. 289/291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 3034713-06.2013.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
3/6
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento dos apelos para que seja afastada a reincidência de Luís
Fernando (fls. 311/316).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa dos apelantes, diante da confissão
judicial do réu Daniel na sua integralidade, que delatou, inclusive, o corréu Luís
Fernando, silente em juízo (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
236/238).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que os acusados
Daniel da Silva Barbosa e Luís Fernando do Nascimento, no dia 21 de
setembro de 2013, por volta de 03h48, no estabelecimento comercial "Padaria
Pães e Minas", situada na Rua Ângelo Roberto Orsomaso no 124, no Jardim
Nova Cidade, na cidade e Comarca de Guarulhos/SP, agindo em concurso e
mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para ambos, produtos que
estavam no interior do referido estabelecimento comercial, não se consumando o
crime por circunstâncias alheias às vontades dos agentes; sendo certo que os
policiais militares Marcelo Fabiano de Araújo e Arthur Seixas Dias confirmaram
em juízo que surpreenderam, dentro do estabelecimento comercial, o réu Luís
Fernando puxando o corréu Daniel, que estava "entalado" no exaustor (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 236/238).
As qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de
obstáculo), de igual modo, restaram bem evidenciadas no caso, eis que a prova
oral apurou que os acusados atuaram com unidade de desígnios visando à
subtração dos bens da vítima, bem como arrombaram a porta metálica e
quebraram a de vidro do estabelecimento-vítima, conforme constatou o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 3034713-06.2013.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
4/6
pericial de fls. 61/65.
Logo, a responsabilização criminal dos réus, nos moldes do
reconhecido pela r. sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso
em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
A base dos réus foi elevada em 1⁄4 (um quarto), pelos maus
antecedentes e pelas circunstâncias reprováveis da conduta. Entretanto, noto que
as certidões mencionadas pela Magistrada sentenciante dizem respeito a fatos
posteriores aos retratados nestes autos (cf. fls. 161 e 167), de modo que não
podem ser valorados como "antecedentes" e, portanto, devem ser afastados.
De outra parte, considerando que ficaram comprovadas duas
qualificadoras, uma delas serviu para qualificar o crime, ao passo que a outra foi
acertadamente usada como circunstância judicial desfavorável, já que, a meu ver,
representam maior gravidade na conduta dos agentes e justificam o aumento na
pena-base. Sendo assim, reduzo a exasperação para 1/6 (um sexto), perfazendo
uma pena para os acusados de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Na etapa intermediária, a agravante da reincidência,
reconhecida para ambos os acusados, também deve ser afastada. Isto porque os
processos que as embasaram se referem a condenações com trânsito em julgado
em data posterior a estes fatos, a feitos em que houve a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva e a fatos posteriores (cf. certidões de fls.
161/164 e 168). Dessa maneira, a pena do réu Luís Fernando permanece
inalterada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no piso legal; enquanto a do corréu Daniel deve retornar
ao piso legal de 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, porquanto presentes para esse coacusado as atenuantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 3034713-06.2013.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
5/6
menoridade relativa e da confissão espontânea (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 236/238, além do artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código
Penal).
Finalmente, na derradeira fase do cálculo dosimétrico,
conservo a diminuição pela tentativa, ao que se infere, aplicada na fração mínima
de 1/3 (um terço) pela Magistrada sentenciante - dado o longo iter criminis
percorrido pelos acusados, que arrombaram as portas do estabelecimento
comercial e reviraram os produtos do local, sendo obstados apenas porque
Daniel ficou preso em uma possível rota de fuga, estando, portanto, bem
próximos da consumação do delito -, perfazendo uma pena final para o réu Luís
Fernando de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais
o pagamento de 07 (sete) dias-multa, no piso legal; e para o corréu Daniel de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 06 (seis)
dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.
Por preencherem os requisitos legais (cf. artigo 44 do Código
Penal), substituo a sanção corporal de ambos por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
pelo prazo da pena carcerária aplicada, a ser indicada em sede de execução,
mais 10 (dez) dias-multa, no piso legal, sem prejuízo da multa inicialmente
imposta, que se mostram suficientes para prevenir e reprimir a conduta por eles
perpetrada; estabelecido, ainda, o regime inicial aberto na hipótese de conversão
da benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código
Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim
de reduzir a pena do réu Luís Fernando para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa, no piso
legal; e do corréu Daniel para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso legal; substituir a
reprimenda corporal dos acusados por penas alternativas, na forma acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 3034713-06.2013.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
6/6
delineada; e estabelecer o regime inicial aberto na hipótese de descumprimento
da benesse; preservada, no mais, a r. sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator